Tribunal: TJSP
Processo: 0002178-25.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – Agente que desempenhou função fundamental execução do crime, uma vez que levou seus comparsas até o local do crime e ficou os aguardando no veículo, enquanto tais indivíduos desceram do carro e efetuaram a subtração, após o que todos fugiram no automóvel do acusado. Nosso Código Penal adotou a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – Agente que desempenhou função fundamental execução do crime, uma vez que levou seus comparsas até o local do crime e ficou os aguardando no veículo, enquanto tais indivíduos desceram do carro e efetuaram a subtração, após o que todos fugiram no automóvel do acusado. Nosso Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes. Recurso não provido.